Tribunal: TJES
Processo: 5033748-91.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033748-91.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FB LINEAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: DOUGLAS COSTA PEREIRA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033748-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FB LINEAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: DOUGLAS COSTA PEREIRA e NATALIA LAUDISSE DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO REALIZADA SEM PRÉVIA INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO. REALOCAÇÃO EM VOO POSTERIOR. ATRASO SUPERIOR A 5 HORAS. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E ADEQUADA INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E APLICAÇÃO DA LEI ARGENTINA REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso interposto pela companhia aérea em face de sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento unilateral do voo FO 5056 (Buenos Aires–Mendoza) e do atraso superior a 5 horas na chegada ao destino, fixando indenização por danos morais. A companhia sustenta incompetência da Justiça Brasileira, aplicação da legislação argentina e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Atraso do voo decorrente de motivos operacionais/readequação da malha aérea. Verificação quanto: (i) Competência da Justiça Brasileira e legislação aplicável; (ii) configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e (iii) falha na prestação de serviço e configuração do dano moral e adequação do valor fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares arguidas são afastadas. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 101, I, do CDC, que autoriza o ajuizamento no foro do domicílio do consumidor. A ré possui atuação empresarial no Brasil, atraindo a jurisdição nacional (art. 21, I, CPC). A legislação aplicável é a brasileira, por força da incidência direta das normas consumeristas.

Readequação da malha aérea (motivos operacionais) configura fortuito interno, pois é inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil.

Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência dos cancelamentos e remarcações dos voos.

Ausência de comprovação de fornecimento de assistência integral ao consumidor, inclusive quanto ao dever de informação, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução n° 400/2016 da ANAC.

A indenização por danos morais é devida, uma vez que os fatos ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano. Em decorrência da ausência de reacomodação eficiente (05 horas de atraso) e da falha na prestação de assistência integral (alimentação, hospedagem e informação), a parte autora sofreu prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Valor da indenização por danos morais reduzido para montante razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1)
Readequação da malha aérea (motivos operacionais) não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes.
2)
Redução da indenização por danos morais para quantia proporcional e razoável ao caso.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor

art. 737 do Código Civil.

art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26 .0011, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022;

TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022;

TJ-DF 0748890-85.2022 .8.07.0001 1807627, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 10533004520238260100 São Paulo, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que o voo FO 5056, operado no trecho Buenos Aires (AEP) – Mendoza (MDZ), previsto para 18/09/2024, com partida às 15h30 e chegada às 17h20, foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea. Informa que somente no aeroporto tomou conhecimento do cancelamento, o qual ocorreu sem justificativa adequada, sendo realocada para um voo posterior que decolou às 20h30 e pousou às 22h30, ocasionando atraso superior a 5 horas.

A autora afirma que o atraso comprometeu toda a programação da viagem, inclusive a perda de reserva de jantar previamente contratada, gerando prejuízos e frustração significativa. Sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, e requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$ 14.000,00
(quatorze mil reais), sendo R$
7.000,00 (sete mil reais)
para cada parte Autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/2024).

Em sede de Recurso Inominado, a FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), suscita preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Brasileira para processar e julgar a lide, pois o bilhete aéreo foi adquirido em site estrangeiro e o voo e o evento danoso ocorreram exclusivamente em território argentino, sem conexão ou escala no Brasil, devendo-se observar a soberania e competência do Estado argentino. Além disso, argumenta que a lei aplicável deve ser a Lei Argentina (Código Aeronáutico da Argentina e Decreto 809/2024), uma vez que a obrigação foi constituída e deveria ser cumprida naquele país, conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

No mérito, a Flybondi defende o afastamento da indenização por danos morais, argumentando que o atraso ocorreu por motivos operacionais e que os recorridos sequer poderiam ter embarcado no voo original, pois portavam documentos diversos aos indicados na reserva inicial, o que motivou a emissão de nova reserva. O atraso efetivo no embarque foi de aproximadamente 5 (cinco) horas, sendo prestada a devida assistência (alimentação) e tendo sido a reprogramação comunicada no dia anterior, cumprindo a obrigação de transportar os passageiros em segurança. A Recorrente sustenta que a situação contingencial não configura má prestação de serviço, mas sim caso fortuito/força maior, e que o mero atraso sem prova de prejuízo grave aos direitos da personalidade não gera dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a minoração drástica do quantum indenizatório (R$ 14.000,00) por ser desarrazoado e excessivo, citando julgados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que fixam valores menores em casos de atrasos mais longos.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16883755.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, importa destacar que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse sentido, incide na espécie a norma protetiva do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, como forma de facilitar a defesa de seus direitos. Assim, o fato de o evento danoso ter ocorrido em território estrangeiro — especificamente na Argentina — não afasta a competência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda. Nota-se:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Outrossim, as rés possuem atuação empresarial e representação no Brasil, circunstância que atrai a incidência do art. 21, inciso I, do Código de Processo Civil
, o qual estabelece que a jurisdição brasileira é competente quando o réu possuir domicílio ou filial no território nacional. A existência de estabelecimento da ré no Brasil é suficiente para submetê-la à jurisdição pátria, independentemente do local da ocorrência do fato.

Diante desse cenário,
rejeito as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Brasileira e de aplicação da legislação argentina
, porquanto não há qualquer óbice legal à tramitação da ação perante este Juizado, sendo plenamente aplicável a legislação consumerista nacional, que rege a matéria e ampara o consumidor brasileiro prejudicado pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Ao analisar os autos e as provas produzidas, verifica-se que o voo adquirido pelos autores foi cancelado em decorrência de
“
motivos operacionais
”,
conforme alegação da própria recorrente.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para o atraso do voo
– “
motivo operacional
/
readequação da malha aérea
” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por necessidade de readequação da malha aérea que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo em tempos de pandemia . Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Indenização majorada para R$ 10 .000,00 (dez mil reais), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. DANOS MATERIAIS. Prejuízo comprovado e não infirmado . Ressarcimento devido. Sentença parcialmente reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo da ré desprovido. (TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26 .0011, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - PROBLEMA TÉCNICO NA AERONAVE - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. I- Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e necessidade de readequação da malha aérea, eis que inerentes ao risco do negócio; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo, bem como a antecipação de horário de partida capaz de impossibilitar a execução do programado quando da aquisição dos bilhetes, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022).

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não procedeu à comunicação da última readequação (cancelamento) do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, em desatenção ao que dispõe a regulamentação aplicável ao transporte aéreo de passageiros.

A Recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar que prestou à consumidora a assistência material obrigatória durante todo o período de reacomodação — compreendendo hospedagem, alimentação, informações adequadas e suporte contínuo — conforme exigido pela regulamentação aplicável ao transporte aéreo.

Ressalte-se que a simples juntada de um
print
de suposto voucher de alimentação, anexado apenas no curso da contestação (Id. nº 16883721, pág. 4) e devidamente impugnado pelos autores, não se presta a demonstrar a efetiva disponibilização do benefício, tampouco o cumprimento do dever de informação e de assistência integral. Tal insuficiência probatória torna-se ainda mais evidente diante do atraso superior a 5 horas na chegada ao destino, período em que a companhia aérea não comprovou ter oferecido qualquer suporte mínimo aos passageiros.

Dessa forma, restou configurado o descumprimento, pela companhia aérea, das disposições previstas na
Resolução nº 400/2016 da ANAC
, que disciplina as alterações e cancelamentos de voos e impõe ao transportador o dever de informar previamente os passageiros, bem como prestar assistência material adequada e contínua nos casos de atraso ou interrupção do serviço, nos seguintes termos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto ao dever de reparação moral em hipóteses análogas, especialmente quando o atraso ou cancelamento do voo decorre de readequação da malha aérea. Tais circunstâncias
configuram fortuito interno
, pois se relacionam diretamente ao risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea, integrando o próprio ciclo operacional do transporte aéreo. Trata-se, portanto, de evento
previsível e próprio da dinâmica do setor
, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor, que é parte vulnerável da relação de consumo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL . INTENSO TRÁFEGO AÉREO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. O atraso em voo constitui defeito na prestação dos serviços de transporte, passível de indenização por dano moral. 2 . A alegação de intenso tráfego aéreo na malha aeroviária não é evento apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista que constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade comercial das empresas aéreas. 3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito . 4. Apelo parcialmente provido. (TJ-DF 0748890-85.2022 .8.07.0001 1807627, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO - INTENSO TRÁFEGO ÁEREO - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. I- Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas operacionais e necessidade de adoção de medidas de engenharia de tráfego aéreo em virtude de intenso fluxo aeroviário, eis que inerentes ao risco do negócio; II- O atraso por considerável período, cancelamento e realocação inescusáveis de voo configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea sem demonstração de caso fortuito ou de força maior, à luz da teoria objetiva; III- Os abalos psíquicos suportados em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, representados por frustração de expectativa, aflição, angústia e intranquilidade emocional, ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores, configurando dano moral passível de compensação; IV- A fixação do valor da condenação de indenização por dano moral deve ocorrer suficientemente à compensação do ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do julgador a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; V - O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento, consoante disposto na Súmula 362 do STJ, e dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, como ocorre "in casu", é a data da citação tanto para a reparação moral quanto para material (art. 240 CPC/15). (TJ-MG - AC: 10000221443930001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto à procedência dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da cia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos consumidores:

Conforme entendimento jurisprudencial, não há como acolher a pretensão de exclusão de responsabilidade da Ré, pois o cancelamento e a alteração unilateral do voo, sem justificativa plausível e assistência adequada, causaram sucessivos danos à parte Autora. Isto porque a Ré, no contrato de prestação de serviços de transporte, obriga-se a prestá-los de forma perfeita, respondendo pelos danos decorrentes de sua imperfeição (arts. 730, 734, 737 e 741 do CC).

A boa-fé objetiva impõe comportamento leal e fiel entre as partes contratantes, visando a ação sem abuso ou lesão, cooperando para o fim do contrato, nos termos dos arts. 422 do CC c/c art. 4º, III, do CDC.

Configura-se, portanto, a falha na prestação de serviço da Requerida, que tinha o dever de prestar serviço adequado e eficaz, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC). Assim, a Requerida deve responder objetivamente pelos danos daí decorrentes, sendo cabível indenização (art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC).

[...]

No presente caso, as circunstâncias ultrapassam o mero dissabor. A frustração da programação de uma viagem de lazer, com a perda de um jantar especialmente reservado, e o tempo de vida útil desperdiçado em longa e angustiante espera no aeroporto, sem informações claras, configuram ofensa a direitos da personalidade. A situação se amolda à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois os autores foram compelidos a despender tempo e energia para resolver um problema ao qual não deram causa, em detrimento de seu lazer e descanso.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Destarte, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, para atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, fixo a indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela recorrida sem ensejar seu enriquecimento sem causa
, visto que houve atraso de apenas 05 (cinco) horas.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data da prolação da sentença), somente da taxa Selic.

Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)